Tribunal: STJ
Processo: 0048777-68.2013.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910930 - PA (2025
/0133460-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA014946
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
AGRAVADO
: KATIA CRISTINA REIS COELHO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ JERONIMO RAMOS DE ANDRADE - PA18601A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N.

7 E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
apresentou impugnação específica e suficiente para afastar a incidência das Súmulas
n. 7 e 83 do STJ aplicadas na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51610999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 8612dc8c-71c1-4fe8-b5a4-78d95455eff6

4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade,
conforme
entendimento
consolidado
no
julgamento
dos
aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
EAREsp n. 746.775/PR,
5. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes,
ou de que a matéria versada nos autos é distinta daquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
VI; CPC,
III;
Lei n. 9.656/1998, art. 12,
art. 932,
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Corte Especial, julgado
EAREsp 746.775/PR,
em
STJ, AgInt no
Relator Ministro Marco Buzzi,
19/9/2018;
AREsp 2.072.074/BA,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/6/2022;
AREsp 1.475.222/MG,
Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
28/10/2019;
AgInt no
Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp 1.999.923/PR,
Turma, julgado em 19/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/10/2025 20/10/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51610999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/10/2025 04:36:08
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 8612dc8c-71c1-4fe8-b5a4-78d95455eff6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910930 - PA (2025/0133460-
0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA -
PA014946
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
AGRAVADO
: KATIA CRISTINA REIS COELHO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ JERONIMO RAMOS DE ANDRADE - PA18601A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
INTERNO.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 7

E 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
apresentou impugnação específica e suficiente para afastar a incidência das
Documento eletrônico VDA50597381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:07:56
Código de Controle do Documento: 68fafca0-ca1a-4683-84c8-1fd626f92f3e

Súmulas n. 7 e 83 do STJ aplicadas na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, conforme entendimento consolidado no julgamento dos EAREsp n.
746.775/PR, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ.
5. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que a matéria versada nos autos é distinta daquela utilizada
para justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em sua
integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, art. 12, VI; CPC, art. 932, III;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 746.775/PR, Corte Especial, julgado
em
; STJ, AgInt no AREsp 2.072.074/BA, Relator Ministro Marco
19/9/2018
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp 1.475.222
23/6/2022
/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
28/10/2019
STJ, AgInt no AREsp 1.999.923/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
.
19/9/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELÉM –
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão de fls. 467-469,
que não conheceu do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50597381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:07:56
Código de Controle do Documento: 68fafca0-ca1a-4683-84c8-1fd626f92f3e

A parte agravante alega que a decisão agravada não merece prosperar,
pois demonstrou a inaplicabilidade das Súmulas n. 7 e 83 do STJ ao caso concreto.
Sustenta que o caso não envolve reanálise de matéria fático-probatória,
visto que os fatos são incontroversos, e que a controvérsia reside apenas na
interpretação da legislação federal, especialmente quanto ao art. 12, VI, da Lei n.
9.656/1998, sobre a obrigatoriedade de custeio e fornecimento de tratamento fora
da rede credenciada.
Aduz que a Súmula n. 83 do STJ foi aplicada na decisão de
inadmissibilidade de forma equivocada, pois o entendimento consolidado desta
Corte Superior é contrário ao acórdão recorrido.
Requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão
agravada, para que seja determinado o regular processamento do recurso especial.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão à fl. 487.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à análise da obrigatoriedade de reembolso de
despesas realizadas em hospital não credenciado, à luz do art. 12, VI, da Lei n.
9.656/1998, cujo valor da causa é de R$ 50.000,00.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
assim expressos (fls. 468-469):

A Corte estadual inadmitiu o recurso especial, interposto contra acórdão em
agravo interno nos autos de ação de obrigação de fazer.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
recurso especial com base na incidência das Súmulas n. 83 e 7 do STJ.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
efetivamente o fundamento relativo à incidência da Súmula n. 83 do STJ, limitando-
se a alegar que o entendimento consolidado do STJ confirma a ocorrência de
violação do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, conforme decidido no AgRg no
Documento eletrônico VDA50597381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:07:56
Código de Controle do Documento: 68fafca0-ca1a-4683-84c8-1fd626f92f3e

AREsp n. 725.251/RS, julgado em
. No entanto, o julgado que
3/12/2015
fundamentou a decisão de inadmissibilidade por incidência da Súmula n. 83 do STJ
é de
.
14/10/2020
Verifica-se então que a argumentação constante do agravo em recurso especial
não constitui impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois,
segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n.
23/6/2022
2/8/2022
1.475.222/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra
28/10/2019
30/10/2019
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.
19/9/2022
26/9/2022
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não
se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes precedentes:
AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS,
26/9/2022
30/9/2022
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
15/8/2022
.
17/8/2022
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, em
, a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in
verbis: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente
os fundamentos da decisão agravada’.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Conforme pontuado na decisão agravada, a parte agravante não
impugnou de forma efetiva a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, pois apresentou,
nas razões do agravo em recurso especial, julgado datado de
, e o
3/12/2015
apresentado na decisão de inadmissibilidade do recurso especial é de
.
14/10/2020
E, conforme também relatado na decisão agravada, segundo o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a impugnação da Súmula n. 83
do STJ, é necessária a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão
Documento eletrônico VDA50597381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:07:56
Código de Controle do Documento: 68fafca0-ca1a-4683-84c8-1fd626f92f3e

de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela
jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou
supervenientes, ou de que a matéria versada nos autos é distinta daquela utilizada
para justificar a aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte
agravante.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno, não
há como afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50597381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/09/2025 18:07:56
Código de Controle do Documento: 68fafca0-ca1a-4683-84c8-1fd626f92f3e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.930 / PA
Número Registro: 2025/0133460-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00487776820138140301 487776820138140301
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA014946
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
AGRAVADO
: KATIA CRISTINA REIS COELHO DA SILVA
ADVOGADO
: LUIZ JERONIMO RAMOS DE ANDRADE - PA18601A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA011270
ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA014946
LUCCA DARWICH MENDES - PA022040
AGRAVADO
: KATIA CRISTINA REIS COELHO DA SILVA
Documento eletrônico VDA51585688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: 91725e81-b98d-405c-bf85-d232a86a35bc

ADVOGADO
: LUIZ JERONIMO RAMOS DE ANDRADE - PA18601A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:02:16
Código de Controle do Documento: 91725e81-b98d-405c-bf85-d232a86a35bc